Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008377-47.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pela derradeira vez, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo legal, manifeste expressamente quanto à desistência dos recursos excepcionais interpostos nestes autos e nos embargos do devedor – REE 2008.00.2.011218-5, sob pena de ser homologada a desistência conforme o requerimento de petição de ID: 17851624. Brasília, 28 de julho de 2020 17:01:45. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva